Tribunal: TJSP
Processo: 1083383-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMINAÇÃO IMPOSTA EM CLÁUSULA PENAL DE CONTRATO DE MANDATO COM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, RESULTANTE DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA DE ASSESSORIA, ESTRUTURAÇÃO E EMISSÃO DE CRI FORMULADA POR EMPRESA SECURITIZADORA DE CRÉDITO.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. MANDATO. INTELECÇÃO DO ART. 5o, INCISO III, ITENS III.11 E III.13, DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMINAÇÃO IMPOSTA EM CLÁUSULA PENAL DE CONTRATO DE MANDATO COM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, RESULTANTE DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA DE ASSESSORIA, ESTRUTURAÇÃO E EMISSÃO DE CRI FORMULADA POR EMPRESA SECURITIZADORA DE CRÉDITO.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. MANDATO. INTELECÇÃO DO ART. 5o, INCISO III, ITENS III.11 E III.13, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP.
COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.